Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXECUTADOS. FIRMA INDIVIDUAL E TITULAR. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO INFANTIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS INSTRUMENTOS PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DOS EXECUTADOS. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS INFANTIS. PENHORA. BRINQUEDOS COMPONENTES DE ACERVO MAIOR DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS NA BRINQUEDOTECA. INSTRUMENTO DE TRABALHO OU INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO NA SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, V). IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido.
2. Conquanto a intangibilidade legalmente assegurada esteja endereçada aos instrumentos necessários ao exercício das atividades laborais, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade (CPC, art. 833, V), inviável que sejam inseridos na salvaguarda legal equipamentos destinados à prestação de serviços em casa de eventos de diversão infantil se não encerram os únicos acessórios integrantes do acervo que guarnece o espaço, figurando como mais um atrativo para a contratação, não se caracterizando como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do ofício empresarial desenvolvido pela firma individual executada e seu titualr.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.